Tribunal: TJBA
Processo: 8054562-65.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8054562-65.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO AFORADA CONTRA A NOTÍCIA JORNALÍSTICA E SUA DIVULGAÇÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DIRETA ENTRE O SUJEITO OBJETO DA NOTÍCIA E O PROVEDOR DE BUSCA, LOCALIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO. SUPOSTO DANO CONSOLIDADO COM A PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DA NOTÍCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. I- Conflito negativo de competência, suscitado pelo Juiz da 20ª Vara de Consumo de Salvador, ao fundamento de que compete ao Juiz da 9ª Vara Cível de Salvador processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, aforada sob a alegação de divulgação ilegal de matéria jornalística em plataforma digital de acesso gratuito. II- A pretensão do autor na ação reparatória aforada na origem não foi deduzida contra uma violação praticada pela plataforma de localização de conteúdos, mas sim contra a matéria publicitária em si, alegando que a sua divulgação viola direito da personalidade, não se aplicando, ao caso concreto, o entendimento jurisprudência consolidado no STJ, de que o serviço prestado pelo provedor de serviço de Internet, mesmo gratuito, não desvirtua a relação de consumo (REsp n. 1.444.008/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 9/11/2016.) III- Em relação à notícia produzida e veiculada não há nenhum vínculo direto entre o autor da demanda e o provedor de pesquisa, considerando que a acionada (Jusbrasil) apenas fornece ferramenta tecnológica para encontrar essa notícia, sem nenhuma interferência em seu conteúdo, inexistindo, nessa perspectiva, relação de consumo. IV- Sendo o alegado evento danoso a elaboração e divulgação da notícia que se entende como caluniosa, conforme declinado na petição inicial da demanda, não há que se falar em consumidor por equiparação (bystander), haja vista que a acionada (Jusbrasil) apenas realizou a localização do conteúdo, disponibilizando-o, não sendo de se esperar que essa atividade gere risco à sua segurança física ou psíquica daquele de que trata a notícia. V- CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, PROCEDENTE. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, instaurado na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais c/c Pedido Liminar, figurando como suscitante o JUÍZO DE DIREITO JUIZ DA 20ª VARA DO CONSUMIDOR SALVADOR e como suscitado o JUIZ DA 09 VARA CÍVEL E COMERCIAL SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE este conflito negativo de competência, para reconhecer a competência do Juízo da 09ª Vara de Cível de Salvador, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)